Tribunal: STF
Processo: AI 762355
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no agravo de instrumento. Danos morais. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Ausência de repercussão geral do tema. Precedentes. 




1. Esta Corte, no exame do RE nº 602.136/RJ, entendeu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à indenização por danos morais por inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. 




2. Agravo regimental não provido.